Tribunal: STF
Processo: RHC 61058
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-24
Data de publicação: 1983-06-24

Ementa:
-ARQUIVAMENTO. DENUNCIA POSTERIOR BASEADA NOUTRAS PROVAS.
-PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E
DETERMINADO PELO JUIZ A VISTA TÃO-SOMENTE DAS DECLARAÇÕES DA
INDICIADA E DE SUA EMPREGADA DOMESTICA PRESTADAS NO AUTO DE PRISÃO
EM FLAGRANTE. POSTERIOR REMESSA A JUÍZO DO INQUERITO POLICIAL,
CONTENDO PROVAS PERICIAIS QUE NÃO SE AFINAM COM AQUELAS DECLARAÇÕES.
OFERECIMENTO DE DENUNCIA COM BASE NESSAS NOVAS PROVAS. "HABEAS
CORPUS" INDEFERIDO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.